Tribunal: TJSP
Processo: 2066219-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada. Pedido liminar "inaudita altera parte". Ação de indenização por danos materiais. Pedido de imediato bloqueio "online", via BACENJUD, do valor pago à companhia aérea referente às passagens aéreas canceladas em virtude da decretação de pandemia (COVID-19). Ausência dos requisitos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada. Pedido liminar "inaudita altera parte". Ação de indenização por danos materiais. Pedido de imediato bloqueio "online", via BACENJUD, do valor pago à companhia aérea referente às passagens aéreas canceladas em virtude da decretação de pandemia (COVID-19). Ausência dos requisitos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.